Tribunal: TJDFT
Processo: 0000159-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Receptação qualificada. Atividade comercial irregular. Habitualidade. Delito antecedente. Dolo.

1 – O depoimento da vítima, a ocorrência policial, narrando o furto e o laudo pericial – que confirmou que a cor original do trailer foi alterada -, são provas seguras de que o trailer apreendido em poder do irmão do acusado era produto de crime.

2 - Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, § 1o, do CP).

3 – O fato de o réu ser autônomo e não ter registro empresarial não descaracteriza a figura qualificada, se provado que ele atuava com habitualidade na compra e venda de veículos.

4 - Age com dolo o comerciante que, experiente na compra e venda de bens, adquire trailer por preço inferior ao de mercado, sem exigir nota fiscal, de pessoa com passagens por receptação, e o revende, sendo descabida a absolvição ou desclassificação para receptação simples.

5 - Apelação não provida.